Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-28.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GEREMIAS PEDRO GENEROSO - CPF: 034.366.778-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. OPERAÇÃO REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Cuiabá em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos de ação de exigir contas
, fundada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, visando à prestação de contas quanto à aplicação do valor obtido com a venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária e eventual apuração de saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de exigir contas decorrente de contrato de alienação fiduciária e de venda extrajudicial do bem é de competência da Vara Especializada em Direito Bancário ou da Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, I, atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário a competência para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual ocupado.

A ação de exigir contas, fundada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o preço da venda do bem na quitação do crédito e entregar ao devedor eventual saldo, com a devida prestação de contas.

A ação de prestação de contas possui rito bifásico e finalidade condenatória e constitutiva, distinta da mera exibição de documentos, pois, além de reconhecer o dever de prestar contas, apura saldo e constitui título executivo judicial (art. 551, § 2º, CPC).

A pretensão está intrinsecamente vinculada ao contrato de alienação fiduciária e à operação financeira realizada por instituição submetida à fiscalização do Banco Central, inserindo-se no âmbito material das causas de natureza bancária.

Aplica-se a regra de que o acessório segue o principal, de modo que, sendo a ação de busca e apreensão de natureza bancária, a ação de prestação de contas dela decorrente também se submete à competência especializada.

Precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1009537-20.2023.8.11.0000) consolida o entendimento de que a ação de prestação de contas vinculada a contrato de alienação fiduciária e decorrente de busca e apreensão possui natureza tipicamente bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar ação de exigir contas fundada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 quando vinculada a contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central.

A ação de prestação de contas decorrente de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária possui natureza bancária, aplicando-se a regra de que o acessório segue o principal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, art. 551, § 2º; Provimento nº 004/2008/CM do TJMT, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009537-20.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

C
C

1001802-28.2026.8.11.0000

JUÍZO DA
7
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

CUIABÁ
X JUÍZO DA
3
ª VARA
ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
DE MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminente
s

pares
:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá em face do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por GEREMIAS PEDRO GENEROSO em desfavor de FINANCEIRA ALFA S.A.

A ação foi inicialmente distribuída à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, cujo magistrado declinou de sua competência, sob o fundamento de que a demanda possui natureza eminentemente civil, visando apenas a exibição de operações bancárias sem discussão de encargos ou matérias tipicamente bancárias
.

Por sua vez, o Juízo da
7
ª Vara
Cível de mesma comarca
suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando
que a pretensão autoral não se limita à mera exibição de documentos, mas trata-se de ação de prestação de contas fundamentada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o preço da venda do bem no pagamento de seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

D
estacou ainda que o Provimento nº 004/2008/CM estabeleceu a competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário para processar e julgar feitos relativos a "causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central".

Mencionou precedente do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1009537-20.2023.8.11.0000), que consolidou o entendimento de que a ação de prestação de contas vinculada a contrato de alienação fiduciária e decorrente de busca e apreensão possui natureza tipicamente bancária.

A Procuradoria de Justiça manifestou
desinteresse. (ID.
344977378
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em definir se a ação de exigir contas, relacionada à alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é de competência das Varas Especializadas em Direito Bancário ou das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá.

O Provimento nº 004/2008/CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em seu art. 1º, I, estabelece que compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem.

No caso em análise, verifica-se que a pretensão do autor não se limita à mera exibição de documentos, como entendeu o Juízo suscitado. Trata-se de ação de exigir contas, com fundamento no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o preço da venda do bem no pagamento de seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

A ação de prestação de contas possui rito e finalidade próprios, distintos da simples exibição de documentos. Enquanto esta visa apenas assegurar o acesso à prova, aquela tem rito bifásico e finalidade condenatória e constitutiva, buscando na primeira fase verificar se há o dever de prestar contas e, na segunda fase, julgar a regularidade e suficiência das contas prestadas, apurando eventual saldo devedor e constituindo título executivo judicial (art. 551, § 2º, CPC).

Não obstante, se a ação de busca e apreensão era de natureza bancária,
o mesmo
se aplica ao pedido de prestação de contas dela decorrente, em razão da regra de que o acessório segue o principal.

Ressalte-se que a ação de prestação de contas, no caso em tela, está intrinsecamente ligada ao contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, envolvendo discussão sobre a aplicação do valor obtido com a venda do bem na quitação da dívida e eventual saldo remanescente, matéria que se insere no âmbito das operações financeiras realizadas por instituição subordinada à fiscalização do Banco Central.

Logo, a competência é da
3
ª Vara Especializa
da
em Direito Bancário, à qual a ação foi inicialmente distribuída por sorteio.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito, declar
ando a competência do Juízo da 3
ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026